Tribunal: TJES
Processo: 5001028-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ANTONIO BELO MARIANO
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329, do Código Penal), em concurso material de delitos. A defesa sustenta ausência de provas materiais além do depoimento dos policiais e argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e se estão preenchidos os requisitos legais exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, evidenciado pelos antecedentes criminais e reincidência do paciente.
No caso concreto, o paciente foi flagrado na posse de 15 pedras de
crack
em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, ao ser abordado, resistiu à prisão mediante violência contra os policiais, demonstrando periculosidade e desprezo pelas autoridades.
A existência de múltiplas passagens pela Justiça, incluindo audiências de custódia anteriores por delitos semelhantes, reforça o risco de reiteração criminosa e justifica a segregação cautelar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência e maus antecedentes, somados à gravidade concreta do delito, justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para conter a reiteração criminosa e os riscos decorrentes da liberdade do paciente, dada sua contumácia delitiva.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, art. 329
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/10/2020; STJ, AgRg-HC 893.621, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOS
É
ANT
Ô
NIO BELO MARIANO,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE
COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 0000727-78.2024.8.08.0014, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329, do Código Penal, em concurso material de delitos.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 11924090)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 17 de outubro de 2024, muito embora “até o momento, toda a persecução penal se deu em virtude de uma ausência gritante de lastro probatório, haja vista que tudo aquilo que se tem até esta data são testemunhos de policiais militares. Neste alinhamento, não há provas materiais que possam dar base àquilo que foi narrado pelos militares, prova documental, gravação, mensagem, ou até mesmo outras testemunhas que não fossem agentes de segurança”.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e no artigo 329, do Código Penal, em concurso material de delitos, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da denúncia oferecida em face do paciente. Confira-se:

“No dia 15 de outubro de 2024, por volta das 21h19min, na Rua Dido Fontes, na ‘Escadaria do Polivalente’, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO BELO MARIANO trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 15 (quinze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento na localidade conhecida como “escadaria do Polivalente”, policiais militares avistaram o momento em que um indivíduo que, ao perceber a aproximação policial, dispensou seu boné em uma lixeira.

Diante da situação anormal e do prévio conhecimento de que o local é de intenso tráfico de drogas, os agentes públicos efetuaram a abordagem dele, posteriormente identificado como José Antônio Belo Mariano, ora denunciado.

Infere-se que, durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas, entretanto, no lixo em que o denunciado foi avistado dispensando o boné, os agentes públicos encontraram 15 (quinze) pedras de
crack.

O denunciado, ao perceber que a droga foi encontrada, se jogou ao solo e simulou estar ‘passando mal’. Quando foi dada a voz de prisão, José opôs-se à execução da ordem de prisão, mediante violência (socos e cotoveladas) aos policiais.(...).”.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Ademais, conforme consta no id. 53119811, o réu é reincidente, além de possuir maus antecedentes, além de ter passado pela audiência de custódia do referido juízo, “no dia 23 de abril de 2019 (autos nº 0003185-44.2019.8.08.0014), no dia 08 de agosto de 2022 (autos nº 0002612-98.2022.8.08.0014), no dia 23 de março de 2023 (autos nº 0000689-03.2023.8.08.0014) e no dia 07 de agosto de 2024 (autos nº 0000604-80.2024.8.08.0014)”.

Destarte, sabe-se que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024), razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do paciente é a medida que ora se impõe..”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a quantidade de drogas apreendidas, demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)